Tribunal: TJMT
Processo: 1045640-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045640-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARA REGINA BARBOSA - CPF: 459.482.671-72 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BARBOSA - CPF: 496.676.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – PASEP – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INSTITUIÇÃO GESTORA DAS CONTAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TESES FIRMADAS NO TEMA 1.150 DO STJ

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar oTema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil (sociedade de economia mista) e afastada a necessidade de intervenção da União Federal ou do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP na lide, a competência para processar e julgar o feito é daJustiça Comum Estadual.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1045640-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
MARA REGINA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento sob no 1018100-23.2025.8.11.0003, ajuizada por
MARA REGINA BARBOSA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com a produção de prova pericial, cujo custeio foi atribuído ao réu.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por atuar como mero operador do Programa PASEP, sendo a União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a responsável pela gestão, definição dos índices de correção monetária e representação judicial do fundo, conforme a legislação de regência e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1.150.

Aduz, ainda, que a controvérsia deduzida na ação originária envolve diretamente a discussão acerca da correção dos saldos das contas vinculadas ao PASEP, o que atrairia a competência exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Requer, liminarmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida.

No mérito, o agravante requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A (Id. 336485864).

A liminar foi indeferida pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Relator em Substituição Legal, conforme Id. 338173373.

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 346050892).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 336743868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto peloora agravante contra decisão nos autos de origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com a produção de prova pericial, cujo custeio foi atribuído ao réu.

O recorrente sustenta, em suma, ser parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade à União/Conselho Diretor do PIS-PASEP; defende a competência da Justiça Federal e pugna pela aplicação da prescrição de cinco anos prevista no Decreto 20.910/32.

Contudo, o recurso
não
merece provimento.

A decisão combatida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou as matérias aqui ventiladas por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150).

1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA.

O Banco do Brasil insiste na tese de que atua como mero arrecadador e que a gestão do fundo compete ao Conselho Diretor, vinculado à União. Todavia, a ação não discute os critérios legais de cálculo definidos pelo Conselho, mas sim afalha na prestação do serviço bancário(ausência de repasses, saques indevidos, má gestão da conta individualizada).

O STJ fixou a seguinte tese no Tema 1.150:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa"

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao manter o agravante no polo passivo.

Como consequência lógica, sendo o réu uma sociedade de economia mista e não havendo interesse jurídico da União na lide (visto que a discussão versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira), falece competência à Justiça Federal. A competência é, indubitavelmente, daJustiça Estadual, conforme preceitua a Constituição Federal e a Súmula 42 do STJ.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DOPASEPC/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS –
TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ –COMPETÊNCIADA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada aoPasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada aoPasepse submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta doPASEP- também se confirma acompetênciada justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 1025937-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
.PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.COMPETÊNCIADA JUSTIÇA ESTADUAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada aoPASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contasPASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada aoPASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, "haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programaPASEP".

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada aoPASEP, conforme Tema 1.150/STJ.
2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e 485, VI; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Tema 1.150/STJ.”

(N.U 1004491-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026